Tribunal: TJPA
Processo: 0001012-67.2014.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001012-67.2014.8.14.0010

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES

SENTENCIADO: GILVANIA ARAUJO SANTOS, MUNICÍPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSORA. PRE-REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE ASSEGURADOS. DIPLOMA EMITIDO PELA FACULDADE FAIBRA. VALIDADE. INSTITUIÇÃO INVESTIGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SITUAÇÃO INCAPAZ DE INVALIDAR O DIPLOMA EMITIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA À SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO DE PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que concedeu a ordem em mandado de segurança para determinar a habilitação, nomeação e posse da impetrante Gilvânia Araújo Santos, no cargo de Professora de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais Fundamental – Zona Rural, Distrito de Curumu, Município de Breves.

Afirmou a impetrante, na inicial, que foi aprovada no Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Professora de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais Fundamental – Zona Rural, Distrito de Curumu, tendo sido classificada em 11º (décimo primeiro lugar). Que ao ser convocada para a habilitação, apresentou todos os documentos exigidos no edital, bem como a declaração de conclusão de curso de Pedagogia na Faculdade Faibra, no entanto, foi informada que a Declaração de Conclusão não serviria para que a impetrante pudesse tomar posse no cargo, mesmo já tendo sido empossada outra candidata, em colocação posterior.

Entende que teve seu direito líquido e certo ferido por ato da autoridade apontada como coatora, requerendo que o juiz da causa determinasse a imediata habilitação, nomeação e posse da impetrante no cargo acima referido.

Postulou medida liminar, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo
(id 871361).

Informações foram devidamente prestadas pela autoridade dita coatora (id 871362), pugnando esta pela improcedência do
mandamus
.

A sentença ora reexaminada concedeu a segurança requerida, por entender estar provado que a autora foi aprovada em concurso público municipal, bem como que obteve a graduação necessária, em nível superior, no curso de Licenciatura em Pedagogia, na Faculdade Integrada do Brasil – FAIBRA, e que a Certidão de Conclusão de Curso, expedida pela referida instituição, constitui documento hábil a comprovar a escolaridade exigida no certame, determinando, por conseguinte, que a autoridade coatora procedesse a habilitação, nomeação e posse da impetrante, sob pena de multa mensal no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público, nesta instância superior, manifestou-se pela extinção do writ, sem resolução do mérito, por entender que a impetrante não provou a validade de seu diploma emitido pela Faculdade FAIBRA.

É o Relatório.

VOTO

Analisando o presente caso, verifico que, de fato, a autora faz jus a sua nomeação e posse no cargo em que foi aprovada de Professora de Educação Infantil e Séries/Anos Iniciais Fundamental – Zona Rural, Distrito de Curumu, Município de Breves, através de concurso público, visto que, juntada não somente a Certidão de Conclusão de Curso à id 871358, fl. 76, como também o próprio Diploma de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia, emitido pela Faculdade Integrada do Brasil – FAIBRA, à id 871365, o qual foi concluído no ano de 2013, Curso este que encontra-se devidamente registrado, pois credenciada pelo Ministério da Educação – MEC através da Portaria 114, de 12/01/2006, tendo sido o curso de Licenciatura em Pedagogia devidamente autorizado por aquele Ministério mediante a expedição da Portaria 115, de 12/01/2006, além de ser reconhecido por meio da Portaria Normativa MEC nº 40, de 12/12/2007, art. 63, §1º.

Portanto, pelos documentos trazidos aos autos, verifico que a autora goza de direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo em questão, visto que apresenta diploma de Licenciatura em Pedagogia registrado e devidamente aprovado pelo MEC.

Esclareço que o fato do Ministério Público Federal estar investigando a regularidade dos cursos ofertados pela Faculdade FAIBRA não é capaz de invalidar o Diploma apresentado pela impetrante, visto que não existe nenhum ato concreto nesse sentido.

Por essa razão, considerando a boa-fé da impetrante em cursar a graduação ofertada pela Faculdade FAIBRA e a ausência de provas nos autos capazes de desconstruir o direito alegado, entendo que a concessão da segurança merece ser confirmada pelos motivos acima expostos, já tendo esta Corte de Justiça decidido dessa forma em outros julgados:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL RECONHECIDA. ATO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. CARGO DE PROFESSOR. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 803/2011.

DIPLOMA EMITIDO PELA FACULDADE FAIBRA. VALIDADE. INSTITUIÇÃO INVESTIGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SITUAÇÃO INCAPAZ DE INVALIDAR O DIPLOMA EMITIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA SERVIDORA À PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA
. À UNANIMIDADE.” (Remessa Necessária nº 0001132-51.2015.814.0083, de relatoria do Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21 de agosto de 2017.)
Grifei e destaquei

Por todo o exposto, conheço do presente Reexame Necessário e mantenho todos os termos meritórios da sentença a quo.

É como voto.

Belém,em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022